Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-19.2021.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-19.2021.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELSO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, DOUGLAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PREEXISTENTE OBJETO DE ACORDO EM PROCESSO DIVERSO NA PENDÊNCIA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO EXCLUSIVA APÓS A CELEBRAÇÃO DO ACORDO. DANO MORAL DO PERÍODO COMUM DE NEGATIVAÇÃO JÁ INDENIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de nº 8000342-19.2021.8.05.0196, em que é apelante CELSO LOPES DA SILVA e apelado o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça